Tribunal: TJSP
Processo: 1023275-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c cancelamento de protesto. Título de crédito. Nota promissória. Protesto. Validade de protesto pelo valor do saldo devedor da dívida garantida pela nota promissória. Decisão de improcedência.
Inovação em sede recursal quanto à alegação de necessidade de prévia informação por escrito, pelo credor, sobre a intenção de protesto do saldo devedor e de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c cancelamento de protesto. Título de crédito. Nota promissória. Protesto. Validade de protesto pelo valor do saldo devedor da dívida garantida pela nota promissória. Decisão de improcedência.
Inovação em sede recursal quanto à alegação de necessidade de prévia informação por escrito, pelo credor, sobre a intenção de protesto do saldo devedor e de falta de previsão legal deste em face do avalista. Teses não abordadas na fase postulatória. Impossibilidade nos termos dos arts. 336, 342 e 1.013, § 1o do nCPC.
Recurso não conhecido.